Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. IMÓVEL. PENHORA DE QUOTA-PARTE DO DEVEDOR. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. IMPENHORABILIDADE. RESTRIÇÃO. FRAÇÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu o excesso de execução e deferiu a penhora da fração ideal de imóvel pertencente ao agravante/devedor. 1.1. Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão agravada para (i) revogar a penhora sobre a cota-parte do imóvel que lhe pertence, assim como o registro desta na matrícula do imóvel, e (ii) abater do débito exequendo as quantias resgatadas e debitadas pelo agravado para adimplir parte do empréstimo.
2. A controvérsia consiste em verificar se há ou não excesso de execução, bem como a (im)possibilidade de manutenção da penhora da quota-parte do executado sobre imóvel. 2.1. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo banco agravado, cujo objeto é o pagamento da cédula de crédito bancário – empréstimo consignado. 2.2. O agravante afirma que há excesso de execução, considerando que houve descontos na conta-corrente do falecido após o óbito, com registro no extrato como “resgate inv fac” e “mora cred pess”. 2.3. A própria nomenclatura dos descontos faz presumir que o débito não corresponde à quitação do montante executado, cabendo ao agravante comprovar o contrário, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
3. O agravante alega que a penhora do imóvel seria indevida considerando ser o bem o único imóvel da viúva, onde reside com as filhas do casal. 3.1. Aponta que a constrição teria recaído sobre bem de família, inviabilizando a penhora determinada sobre a cota-parte do falecido, por ser bem indivisível. 3.2. A copropriedade do imóvel penhorado, entre o falecido e sua esposa, restou comprovada nos termos da matrícula do imóvel juntada aos autos. 3.3. A indivisibilidade do imóvel por si só não constitui impeditivo da penhora da parte ideal de um dos condôminos devedor, preservando-se o quinhão dos demais após eventual alienação judicial, nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil. 3.4. Ainda que o agravante afirme haver constrição recaído sobre bem de família, a penhora deferida na origem incidiu exclusivamente sobre “os direitos do executado sobre o imóvel”. 3.5. Embora a legislação civil ressalve que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis” (artigo 832 do Código Civil), a impenhorabilidade impede somente a alienação forçada do bem, não sendo coerente impedir a penhora sobre fração do imóvel e consentir ao devedor a venda voluntária do bem de família frustrando a legítima expectativa do credor. 3.6. Ou seja, o dispositivo deve ser interpretado com cautela, a fim de preservar os interesses da entidade familiar sobre eventual impenhorabilidade, mas também evitar abusos por parte do devedor.
4. Na eventual alienação voluntária do imóvel pelos herdeiros e coproprietários, deverá ser observada a penhora que incidiu sobre os direitos do executado e o seu respectivo quinhão do imóvel, o qual se tornou indisponível, em favor do credor, devendo apenas a quantia correspondente ao valor daquela cota parte observar a constrição, não havendo que se falar em violação à impenhorabilidade de bem de família. 4.1. Precedentes: “[...] Tem-se por esvaziado o instituto do bem de família caso fosse possível a alienação do bem protegido a despeito da existência de quota-parte pertencente a pessoa diversa. 4. É possível a manutenção da penhora da quota-parte do devedor sobre o bem de família, devendo esta ser levada a registro para impedir futuras alienações do bem. Contudo, mesmo diante da manutenção da penhora, é incabível a alienação do bem.” (07154908020228070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE de 24/1/2023); “[...] Se a apreensão judicial recaiu somente sobre a cota-parte de imóvel pertencente ao executado, mostra-se escorreita a decisão que manteve a constrição. 2. O art. 843, caput, do Código de Processo Civil/15, permite que o bem indivisível seja passível de ser penhorado, garantindo-se ao coproprietário alheio à execução a cota-parte obtida com a alienação. 3. Recurso desprovido.” (20150510082344APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE de 30/9/2016); “[...] Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. [...] O que a lei veda é aliená-lo como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, vedando a expropriação do bem no qual ela se materializa. 6. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir ao devedor a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula o devedor pode vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07139032620228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE de 15/7/2022); “[...] Inexiste vedação legal para a penhora e alienação de imóvel indivisível em condomínio, cabendo ao credor apenas a quota-parte referente ao devedor, devendo os demais coproprietários serem compensados na proporção de suas quotas-partes. 4. Não se mostra desproporcional a alienação de imóvel em condomínio, porquanto foram buscados meios diversos para quitação do débito, o qual já é objeto de execução há mais de 20 (vinte) anos. 5. Recurso conhecido e não provido.” (07354428220218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE de 8/2/2022).
5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado.